Tribunal: TJDFT
Processo: 0007840-90.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. QUALIFICADORA COMPROVADA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA MAJORADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por tentativa de furto qualificado por fraude em razão de se apresentar como sobrinho da vítima para ingressar em uma chácara e tentar subtrair botijões de gás.
2. A fraude está comprovada pelos depoimentos colhidos, sendo certo que o réu se identificou como outra pessoa para conseguir ingressar na casa da vítima e subtrair bens.
3. A redução pela tentativa deve respeitar o iter criminis percorrido e, no caso, o réu acabara de pegar os botijões, estando distante da saída da chácara, razão pela qual a redutora deve ser aumentada para metade.
4. Sentença parcialmente reformada.